Tribunal: TJES
Processo: 5004261-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Troca ou Permuta
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004261-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ULISSES DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: LUCIANA MARTINS DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
-
FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004261-21.2023.8.08.0000

EMBARGANTES: ULISSES DOS SANTOS E LUCIENE MILANEZZI SANTOS

EMBARGADOS: LUCIANA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por ULISSES DOS SANTOS e LUCIENE MILANEZZI SANTOS contra o v. acórdão id 6920658, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face LUCIANA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, ora Embargados para fixar honorários advocatícios em favor dos causídicos que patrocinam os interesses dos Agravantes em juízo na proporção de 12% (doze por cento) do excesso de execução apurado no primeiro grau de jurisdição, qual seja, R$ 294.050,52 (duzentos e noventa e quatro mil, cinquenta reais e cinquenta e dois centavos).

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais id 7132262, padecer o v. acórdão de erro material, requerendo seja o vício sanado.

A Embargada apresentou contrarrazões no id 7330212, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 14 de Maio de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004261-21.2023.8.08.0000

EMBARGANTES: ULISSES DOS SANTOS E LUCIENE MILANEZZI SANTOS

EMBARGADOS: LUCIANA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por ULISSES DOS SANTOS e LUCIENE MILANEZZI SANTOS contra o v. acórdão id 6920658, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face LUCIANA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, ora Embargados para fixar honorários advocatícios em favor dos causídicos que patrocinam os interesses dos Agravantes em juízo na proporção de 12% (doze por cento) do excesso de execução apurado no primeiro grau de jurisdição, qual seja, R$ 294.050,52 (duzentos e noventa e quatro mil, cinquenta reais e cinquenta e dois centavos).

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais id 7132262, padecer o v. acórdão de erro material, requerendo seja o vício sanado.

A Embargada apresentou contrarrazões no id 7330212, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Nada obstante, cumpre destacar que o objeto de irresignação recursal manifestada - qual seja, base de cálculo sobre a qual deve incidir os honorários advocatícios fixados em decorrência do reconhecimento de excesso de execução na fase de cumprimento de sentença – foi acertadamente fixada no acórdão recorrido, isto é, sobre R$ 294.050,52 (duzentos e noventa e quatro mil, cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), não havendo que se falar em erro material no
decisum
recorrido.

Ocorre que como bem destacado nas razões de decidir, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os honorários devem ser fixados “em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n.º 1.724.132/SC, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/04/2021, DJe de 24/05/2021)”.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, tampouco havendo que se falar em erro material ensejador de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões